Tribunal: STF
Processo: HC 162997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia.



    AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA – EXISTÊNCIA. Tendo em vista estar a inicial acusatória alicerçada em procedimento investigatório, depoimentos de testemunhas e documentos, descabe concluir no sentido da ausência de justa causa para a ação penal.